Tribunal: TJMT
Processo: 1014618-86.2019.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014618-86.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), PREFEITO MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA (REU), Câmara Municipal de Pontal do Araguaia (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CÂMARA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LICITAÇÕES - LEI FEDERAL 8666/1993 - ARTIGOS 23 E 120 - DEFINIÇÃO DE VALORES - NORMA DE CARÁTER GERAL - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO - LEI MUNICIPAL - ALTERAÇÃO DESTES VALORES - INCONSTITUCIONALIDADE - PROCEDÊNCIA - INTERPRETAÇÃO DO 193 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 22, INCISO XXVII e 30, INCISO I, CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. A competência constitucional dos Municípios, em face do artigo 193 da Constituição Estadual, norma com que alberga a pretensão, diploma legal ferido, somente admite edição de Leis Municipais que dizem respeito a questões de interesse do próprio Município, não podendo, ao talante dos legisladores municipais, dilatar regra constitucional para abrangerem normas de caráter geral.

2. Definindo a Constituição Federal, (artigo 22, inciso XVII), competência privativa para a União Federal, legislar sobre questões pertinentes a licitações em todas modalidades, fixando o artigo 23 da Lei Federal 8.666/93 valores que devem ser aplicados, não sendo norma de interesse local e sim norma de interesse geral a ser obedecido em toda unidade da federação, deve ser declarada lei municipal que, editada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito municipal, define valores em total inobservância com os prescritos na norma federal sobretudo quando esta anota que tais valores somente poderão ser revisados por outra lei federal (artigo 120 da Lei 8.666/99).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade c/c medida cautelar, intentada pelo Procurador-Geral de Justiça, Dr. José Antônio Borges Pereira, colimando a
declaração de inconstitucionalidade das Leis n° 782, de 19/5/2015, 882, de 11 de abril de 2018, e 927, de 27/6/2019
, sancionados pelos Prefeitos Municipais de Pontal do Araguaia das respectivas épocas, por vício de iniciativa.

Segundo o autor da ação direta, a Alcaide Municipal e a Câmara de Vereadores teriam usurpado a competência legislativa federal quando da edição da Lei Municipal, ao corrigir monetariamente os valores previstos para cada modalidade licitatória do artigo 23, incisos I e II, e nos incisos I e II do artigo 24, ambos da Lei de Licitações, o Município não apenas suplementou a normatização federal, mas verdadeiramente legislou sobre norma geral de licitações, que hodiernamente já está disciplinada no Decreto Federal n. 9.412/2018, desrespeitando o comando constante do art. 193 da Constituição Estadual que determina a competência municipal para legislar somente sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, de modo que as impugnadas Leis exorbitaram da competência que lhe foi conferida pela norma constitucional.

Postula a concessão liminar da tutela de urgência, sobrestando a vigência das leis impugnadas. Ao final, requer a declaração definitiva da inconstitucionalidade dos atos normativos (id. 17457458, pp. 1-12, cópia no id. 17457467, pp. 1-13).

Instrui a inicial com cópia dos atos normativos impugnados [id. 17457459, pp. 1-ss a 17457462, pp. 1-2.

A distribuição foi feita na modalidade sorteio [id. 17457475, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade está definido na Lei n. 9.868/99, na Constituição do Estado de Mato Grosso (arts. 124 a 126) e no Regimento Interno desta Corte de Justiça (20.ed., arts. 171 a 175).

O Procurador-Geral de Justiça é legitimado universal da demanda, conforme preleciona o art. 124, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A inicial preenche os requisitos constantes do art. 3º, I, II e parágrafo único, da Lei n. 9.868/99, contendo cópia da totalidade do ato normativo impugnado (Leis n° 782, de 19/5/2015, 882, de 11 de abril de 2018, e 927, de 27/6/2019, sancionados pelos Prefeitos Municipais de Pontal do Araguaia das respectivas épocas), e pedido de declaração de inconstitucionalidade calcado na ofensa o art. 193 da Constituição Estadual.

Portanto, a questão posta cinge, em precisos termos, dirimir se a indexação dos valores previstos no art. 23 da Lei n. 8.666/93 viola o texto do art. 193 da Constituição Estadual, que estabelece o limite da competência dos Municípios para legislar acerca de matéria de natureza local.

“
Art. 193 Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, e instituir os tributos de competência do Município, nos termos definidos na Constituição Federal e nesta Constituição
”.

Para tanto, é necessário analisar se a regra do art. 23 da Lei n. 8.666/93 constituem regras gerais ou específicas.

A esse respeito, existe
mais de uma dezena de ações
sobre o
mesmo tema, relativo à propalada violação aos limites legislativos municipais previstos no art. 193 da CE/MT
, visando a indexação dos valores previstos no art. 23 da Lei n. 8.666/93 por meio de Lei Municipal, que foram reunidas em uma única Ação Direta de Inconstitucionalidade, que recebeu o protocolo n. 460/2016 -
Campo Verde
(e que englobou o mesmo plano de resolução das ADIs 13306/2016 -
Água Boa
, 44458/2016 -
São Félix do Araguaia
, 49325/2016 -
Comodoro
, 52188/2016 -
Campo Novo do Parecis
, 52190/2016 -
Lucas do Rio Verde
, 61768/2016 -
Santa Rita do Trivelato
, 115174/2016 -
Indiavaí
, 132840/2016 -
Castanheira
, 132841/2016 -
Pontes e Lacerda
, 133383/2016 -
Peixoto de Azevedo
, 133384/2016 -
Juara
, 133385/2016 -
Várzea Grande
e 150173/2016 -
Diamantino
).

Na ocasião, as ações foram - todas, sem exceção - julgadas procedentes sob a seguinte ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LICITAÇOES - LEI FEDERAL 8666/1993 - ARTIGOS 23 E 120 - DEFINIÇÃO DE VALORES - NORMA DE CARATER GERAL - COMPETENCIA PRIVATIVA DA UNIÃO - LEI MUNICIPAL - ALTERAÇÃO DESTES VALORES - - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - INTERPRETAÇÃO DO 193 DA CONSTITUIÇAO ESTADUAL - VIOLAÇAO DOS ARTIGOS 22, INCISO XXVII e 30, INCISO I, CONSTITUIIÇAO FEDERAL - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. A competência constitucional dos Municípios, em face do artigo 193 da Constituição Estadual, norma com que alberga a pretensão, diploma legal ferido, somente admite edição de Leis Municipais que dizem, respeito a questões de interesse do próprio Município, não podendo, ao talante dos legisladores municipais, dilatar regra constitucional para abrangerem normas de caráter geral.

2. Definindo a Constituição Federal, (artigo 22, inciso XVII), competência privativa para a União Federal, legislar sobre questões pertinentes a licitações em todas modalidades, fixando o artigo 23 da Lei Federal 8.666/93 valores que devem ser aplicados, não sendo norma de interesse local e sim norma de interesse geral a ser obedecido em toda unidade da federação, deve ser declarada LEI MUNICIPAL que, editada pela Câmara Municipal e sancionada pelo PREFEITO MUNICIPAL, define valores em total inobservância com os prescritos na norma federal sobretudo quando esta anota que tais valores somente poderão ser revisados por outra lei federal (artigo 120 da Lei 8.666/99)
”

O voto condutor, da lavra do eminente Des. Sebastião de Moraes Filho, enfocou os seguintes fundamentos:

“
Em relação ao mérito, temos que, segundo o constitucionalista Michel Temer, numa conceituação bastante simples e objetiva,

'...controlar a constitucionalidade de ato normativo significa impedir a subsistência da eficácia de norma contrária à Constituição.' (Elementos de Direito Constitucional. 18 ed. São Paulo: Malheiros, 2001)

Extraído do conceito acima e igualmente sanados os aspectos já tratados, afirma o autor, em todas as ações, que houve violação do artigo 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que, a seguir transcrevo.

Art. 193 - Cabe a Câmara Municipal, com sanção do Prefeito legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, e instituir os tributos de competência do Município, nos termos definidos na Constituição Federal e nesta Constituição. (grifei).

Penso eu, respeitando posicionamentos contrários, que, eventualmente, poderão ocorrer, dada a magnitude da questão posta sob apreciação deste colendo Tribunal Pleno, e suas consequências, que a questão é de fácil solução, dado a natureza da causa e os dispositivos legais aplicados e a clareza solar da controvérsia posta em sede das ações constitucionais em comento.

O que se discute no caso em apreço é a competência privativa da UNIÃO FEDERAL,. a rigor do artigo 22, inciso XXVII, a seguir transcrito:

Art. 22 -Compete privativamente à UNIÃO legislar sobre:

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso XXI e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III. (Redação conforme EC 19/88, grifei).

Portanto, de clareza solar, que tal dispositivo constitucional não pode ser ignorado, já que da boa doutrina a respeito do assunto, a rigor do artigo 193 da Constituição Estadual que faz simetria com aspectos vertidos na Constituição Federal, trata-se de uma norma geral e aplicada 'erga omnes', não sendo caso de interesses locais, aspectos únicos em que os Municípios podem determinar suas regras próprias.

Por este simples aspecto, não

vejo a possibilidade dos Municípios, no caso das licitações, a possibilidade de legislar de forma concorrente, uma vez que a competência suplementar dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não abrangem 'normas gerais' dessa forma, como bem preceitua o artigo 24, §§ 1º e 4º, da Constituição Federal, e, neste porte, a competência legislativa dos municípios, limitar-se-ão ao ajuste ou adaptação de normas federais ou estaduais às particularidades locais, situação que não se ajusta em relação às normas gerais de licitação e contratação.

Chegamos a um entendimento de que se a Constituição Federal não permitiu, por força de sua competência privativa para definir a questão, que Estados e Municípios venham a alterar

as normas gerais, fazendo verdadeira intervenção cirúrgica e criando novos valores, desfigurando totalmente a Lei Federal que rege a questão, como é o caso em comento, não há dúvidas em relação a inconstitucionalidades palmares de tais leis municipais, não se tratando, no caso, de adequação à cada região, com inegável violação do artigo 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso que, neste aspecto, apenas ratificou o artigo 30, inciso II da Constituição Federal, assim tratado:

Art. 30 - Compete aos Municípios.

II - suplementar a legislação Federal e Estadual no que couber. (grifei).

E a questão, aqui no Estado de Mato Grosso, o artigo 23 da Lei 8.666/93, que define os valores para cada tipo de licitação, foi fatiada pelos Municípios em situação que, analisando as citadas Leis, os valores são diversos ou, em outras palavras, em cada município, aplicam-se valores diferentes um do outro e todos contrários a Lei Federal, o que podemos anotar como 'surreal' a questão, verdadeira 'torre de babel'. Em tese, o que é concorrência pública em um município, poderá ocorrer que no vizinho será tomada de preços, aspectos que tratam, a Lei 8.666/1903.

De outro norte, a própria Lei 8.666/93, que disciplina privativamente a União Federal legislar sobre a matéria, foi incisiva em seu artigo 120.

Art. 120 - Os valores fixados por esta Lei poderão ser revistos anualmente pelo Poder Executivo Federal, que os fará publicar no Diário Oficial da União, observado como limite superior a variação geral dos preços do mercado.

Este dispositivo legal foi introduzido na Lei 8.666/93 quando, houve a fixação de novos valores constantes da mesma, o que reforça, ainda mais, desobediência frontal ao prescrito à espécie. Frise-se, ainda que o próprio artigo 23 da Lei 8.666/93, anotando a competência absoluta da União para legislar sobre o assunto, foi muito claro ao anotar que em assim procedendo visava, de igual forma, preservar o prescrito no artigo 37 da Constituição Federal, notadamente o princípio da legalidade, dever impostergável de todo administrador.

De acordo com o disposto no art. 22, XXVII, da Constituição Federal, lastreado na técnica de repartição vertical de competência, caberá à União definir as normas gerais sobre o tema, sendo, por outro lado, permitido aos demais entes legislar sobre normas específicas de acordo com as suas particularidades. Logo, apenas as normas gerais são de obrigatória observância para as demais esferas de governo, que ficam liberadas para regular diversamente o restante e, no caso em apreciação, inegável tratar-se de uma norma geral, textualmente constante na Constituição Federal, ao sabor do artigo 22, inciso XXVII, transcrito linhas acima.

Consagro, no caso, que, em se tratando de LICITAÇÕES, ponto angular das ADIs apostas pelo Ministério Público Estadual, a União expede as normas gerais e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão expedir normas especificas.

E duvidas não tem a respeito da questão em apreciação, nítido caso de expedição pelos Municípios de normas que estão encaixadas dentro do conceito de normas gerais e, portanto, com competente privativa da União Federal.

Os autorizados no assunto se alinham, em impressionante unanimidade, em torna da matéria, afirmando todos que, quanto às licitações e contratos administrativos, cabe apenas à União editar normas gerais e que, face à autonomia das demais ordens federadas para legislar sobre matéria administrativa, dispõem as mesmas de ampla liberdade para, respeitadas as aludidas normas gerais, disciplinarem a espécie, da maneira mais consentânea com suas peculiaridades e interesses próprios”. BORGES, Alice Gonzales. Normas gerais no Estatuto de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. Posicionamento corroborado por DALLARI, Adilson Abreu. Aspectos jurídicos da licitação. São Paulo: Saraiva, 2006.

Com propriedade registra a professora ALICE GONZALES BORGES que:

'são normas gerais as que se contenham o mínimo de indispensável ao cumprimento dos preceitos fundamentais, abrindo espaço para que o legislador possa abordar aspectos diferentes, diversificados, sem desrespeito a seus comandos genéricos, básicos.' (Normas Gerais das Licitações e dos Contratos Administrativos, RDP 96/91, ADI 3670-DF).

No campo jurisprudencial, interessante pontificar o voto do Ministro Carlos Ayres Britto em Ação Direta de Inconstitucionalidade na qual foi abordada, entre outras questões, a da invasão da competência legiferante reservada à União para produzir normas gerais.

Senão vejamos:

' Pois o certo é que norma geral, em matéria de licitação, é a lei ordinária que desdobra, debulha, desata, faz render, enfim, um comando nuclearmente constitucional, de sorte a conformar novas relações jurídicas sobre o mesmo assunto. E é por esse necessário vínculo funcional com norma de lastro constitucional, seja ela um princípio, seja uma simples regra, que a norma geral de que falo é de aplicabilidade federativamente uniforme. (ADI-MC 3059/RS. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade. Rel. Min. Carlos Ayres Britto. Pleno. Julgado em 15/04/2004. DJ de 20/08/2004)

Nesta toada, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, não podem, sobre alegação de peculiaridades locais e nos limites de sua competência de legislador suplementar, agir contra normas gerais de licitação e contratos administrativos, sob pena de flagrante desobediência ao artigo 193 da Constituição Estadual, verdadeira usurpação de competência legislativa.

Reside competência legislativa dos Estados, dos Municípios, de forma supletiva, nos termos do artigo 24, § 2º, da Constituição Federal tão somente quando se tratarem de assuntos locais, como bem definido no próprio artigo 30, II, da CF/88 - no que couber.

Constata-se, portanto, verdadeira burla para que, de resto, estar em desacordo com o princípio da legalidade e da moralidade, norma incita na ''cabeça' do artigo 37 da Constituição Federal.

Na esteira deste entendimento, respeitando posicionamentos antagônicos, em assim procedendo, temos que os princípios de normas gerais estabelecendo competência privativa da União para legislar sobre tais valores, são destinadas à assegurar um regime único e uniforme em todo o território nacional, justamente para preservação do princípio da legalidade e da moralidade administrativa, da impessoalidade, em todas as unidades da federação.

Seguindo o mesmo passo oportuno trazer o texto transcrito acima, segundo JOSÉ AFONSO DA SILVA, normas gerais;

“são normas de leis, ordinárias ou complementares, produzidas pelo legislador federal nas hipóteses previstas na Constituição, que estabelecem princípios e diretrizes da ação legislativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.7 Comentário contextual à Constituição. Obra citada na nota 5, p. 284, fonte google). MARÇAL JUSTEN FILHO, ao discorrer sobre a abrangência das “normas gerais” no sistema constitucional de repartição de competência legislativa, ressalta tratar-se de conceito jurídico indeterminado cujo núcleo de certeza positiva compreende “os princípios e regras destinadas a assegurar um regime jurídico uniforme [...] em todas as órbitas federativas”. Obra supra citada, pág.5).

Em caso análogo, decidiu o Plenário do STF incidir em inconstitucionalidade formal lei distrital que, ao criar restrição para participação em licitação e contratação administrativa, invadiu competência legislativa privativa da União:

'Ação direta de inconstitucionalidade: L. Distrital 3.705, de 21.11.2005, que cria restrições a empresas que discriminarem na contratação de mão-de-obra:

inconstitucionalidade declarada. 1. Ofensa à competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação administrativa, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais de todos os entes da Federação (CF, art. 22, XXVII) e para dispor sobre Direito do Trabalho e inspeção do trabalho (CF, art. 21, XXIV e 22, I). 2. Afronta ao art. 37, XXI, da Constituição da República – norma de observância compulsória pelas ordens jurídicas locais – segundo a qual a disciplina legal das licitações há de assegurar a “igualdade de condições de todos os concorrentes”, o que é incompatível com a proibição de licitar em função de um critério – o da discriminação de empregados inscritos em cadastros restritivos de crédito –, que não tem pertinência com a exigência de garantia do cumprimento do contrato objeto do concurso. (STF. Plenário. ADI 3.670/DF. Rel.: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE. 2/4/2007, un. DJ, 18 maio 2007)'.

Quando do julgamento. do R.E 313.060, realizado em 29/11/2005. Segunda Turma, DJ 24.02.2006, assim proclamou o Supremo Tribunal Federal.

'A competência constitucional dos Municípios de legislar sobre o interesse local não tem o alcance de estabelecer normas que a própria Constituição, na repartição de competências, atribui à União ou aos Estados. O legislador constituinte, em matéria de legislação sobre seguros, sequer conferiu competência comum ou concorrente aos Estados ou Municípios’. (RE 313.060, rel. ELLEN GRACIE, julgamento em 29.11.2005, Segunda Turma, DJ de 24.02.2006, fonte GOOGLE).

Ainda mais.

'Ao teor do disposto no artigo 22, XXVII da Constituição Federal, compete a União a regulamentação de normas gerais sobre licitação e contratação públicas abrangidas a rescisão de contrato administrativo e a indenização cabível. ADI 1746, relator ministro MARCO AURÉLIO, J. 18.09.2014, DJE de 13/11/2014, fonte GOOGLE).

‘O art. 22, XXVII, da CF dispõe ser da União, privativamente, legislação sobre normas gerais de licitação e contratação. A Lei Federal 8.666/1993 autoriza o controle prévio quanto houver solicitação do Tribunal de Contas para remessa de cópia do edital de licitação já publicado. A exigência feita por atos normativos do Tribunal sobre remessa prévia do edital, sem nenhuma solicitação, invade competência legislativa distribuída pela CF, exercida pela Lei Federal 8.666/1993. (RE 547063, relator ministro MENEZES DIREITO, julgado em 07.10.2008. DJE 12.12.2008, fonte GOOGLE).

Mutatis Mutandis, ainda a respeito de legislação complementar, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI MC 2396, Rel. Min. Ellen Gracie, em 14.12.01, considerou inconstitucional a lei estadual que disciplinava o uso do amianto.

Ainda no entender do colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

'No sistema da CF/88, como no das anteriores, a competência legislativa geral pertence à União Federal. A residual ou implícita cabe aos Estados que 'podem legislar sobre as matérias que não estão reservadas à União e que não digam respeito à administração própria dos Municípios, no que concerne ao seu peculiar interesse' (Representação nº. 1.153-4/RS, voto do Min. Moreira Alves).

(grifei).

Com os aspectos volvidos linhas acima, em que pesem os argutos argumentos trazidos pelos Municípios, pelas Câmaras Municipais e do TCE-MT (amicus curiae), a norma constitucional (artigo 22, inciso XXVII), estabelece um critério a ser observado de modo geral nas licitações em todo território nacional, valendo dizer, ainda, que não especifica, tampouco destaca possibilidade de retirar-lhe a abstração, a generalidade e a impessoalidade. Também não se trata de norma especial, atinente a particularidades de cada região, mas sim, de norma geral que não pode ser modificada por outras leis, inexistindo, concorrência de legislar sobre o assunto.

Constata-se, portanto, monopólio da União o poder para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as suas modalidades, desobedecendo o artigo 193 da Constituição Estadual, dispositivo atacado, nos termos do artigo 22, inciso XXVII da Constituição Federal e, desta feita, tendo os Municípios requeridos, a seus talantes, modificando os valores prescritos no artigo 23 da Lei 8.666/93, patente se apresenta a INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.

À conclusão,

'data máxima vênia' a eventuais posicionamentos contrários, tendo o legislador anotado na Constituição Federal competência absoluta da União Federal para definir regras gerais a respeito das LICITAÇÕES e, neste incluindo os respectivos valores, sob pena de violar o próprio artigo 37 da norma (princípio da legalidade e da moralidade), duvidas não existem que, em face do acontecido, sobretudo porque cada município procedeu a valores diferentes (embora irrelevantes ao caso), indiscutível que todas essas leis padecem de vícios formais e, desta forma, embora igualmente respeitando o entendimento do colendo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (amicus curiae), as ações devem ser julgadas procedentes e, de conseqüência, declaradas inconstitucionais as citadas leis. Não pode parecer emanado do TCE-MT, dar guarida constitucional da edição das citadas leis, descortinando, via de conseqüência, inegável inconstitucionalidade material.

Com tais considerações, JULGO PROCEDENTES as AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADES propostas pelo PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO em face Municípios de Campo Verde, Água Boa, São Félix do Araguaia, Comodoro, Campo Novo dos Parecis, Lucas do Rio Verde, Santa Rita do Trivelato, Reserva do Cabaçal, Castanheira, Pontes e Lacerda, Peixoto de Azevedo, Juara, Várzea Grande, Indiviavaí, Diamantino e respectivas Câmaras Municipais, sendo "amicus curiae" - Colendo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, declarando INCONSTITUCIONAIS

as

seguintes Leis Municipais:

1. Lei Municipal número 2053, de 03 de março de 2015, do Município de Campo Verde.

2. Lei Municipal Complementar 85, de 19 de dezembro de 2.014, do Município de Água Boa.

3. Lei Municipal número 758 de 02 de fevereiro de 2.015, de SÃO FELIX DO ARAGUAIA.

4. Lei Municipal número 1.624, de 08 de dezembro de 2015., do Município de COMODORO.

5. Lei Municipal número 1.745, de 24 de junho de 2015, do Município de CAMPO NOVO DO PARECIS.

6. Lei Municipal número 2.461, de 27 de agosto de 2.015. do Município de LUCAS DO RIO VERDE.

7. Lei Municipal de número 494, de 28 de outubro de 2.014, do Município de SANTA RITA DO TRIVELADO.

8. Lei Municipal número 565. de 04 de fevereiro de 2.015 do Município de INDIAVAI.

9. Lei Municipal número 774, de 27 de março de 2.015, do Município de CASTANHEIRA.

10. Lei Municipal número

1.067, de 23 de junho de 2.015, do Município de PONTES E LACERDA.

11. Lei Municipal de número 909, de 30 de julho de 2.015, do Município de PEIXOTO DE AZEVEDO.

12. Lei Municipal número 2535, de 11 de setembro de 2015, do Município de JUARA.

13. Lei Municipal de número 4.092, de 13 de agosto de 2.015, do Município de VÁRZEA GRANDE.

14. Lei Municipal número 1.082, de 20 de outubro de 2.015, do Município de DIAMANTINO.

Dois tópicos ainda necessitam ser trazidos nesta decisão.

1.- Considerando que, em face dessas leis, editadas em flagrante inconstitucionalidade formal pelos e vigentes nos Municípios mato-grossenses já estabeleceram atos concretos e impossíveis de serem revertidos em face de realização de licitações nela albergadas, contratos feitos e até obras já concluídas, impossibilidade material do retorno ao 'status quo ante', de rigor, para o caso, que os efeitos desta decisão seja 'ex-nunc'.

2. Considerando que a edição das citadas leis, segundo constam dos autos, se deu por orientação do colendo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e constatando a existência, após lançar o relatório e voto, de outras tantas ações, esta façam comunicação aos Municípios do Estado de Mato Grosso, desta decisão a respeito da matéria, para que estes, a tempo, forma, modo, tomem

as medidas que entenderem necessários
”.

Apesar de ter externado voto em sentido contrário nos autos da ADI 460/2016, porém, respeitando a decisão colegiada adotada por esta Corte Plenária, à segurança jurídica e à coerência material das decisões deste c. Tribunal de Justiça, rendo-me aos argumentos esposados pelo eminente Des. Sebastião de Moraes Filho, alhures mencionados, para também julgar improcedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Registre-se, ademais, que os valores da Lei de Licitações foram atualizados recentemente em 120%, por meio do Decreto Federal n. 9.412/2018, quanto às três modalidades de licitação – convite, tomada de preços e concorrência. O referido reajuste corresponde à metade do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado de maio de 1998 a março de 2018, corrigindo-se o descompasso de mais de 20 anos que se estabelecia, engessando os administradores dos entes federativos.

Desse modo, os novos valores resultarão em menos ônus do Poder Público para as aquisições e alienações de bens públicos, considerando-se o custo indireto de uma licitação em relação aos valores dos bens e contratações que são objeto dessas modalidades de licitação.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer,
julgo procedente a presente Ação Direta
para
declarar Inconstitucional a integralidade das Leis n° 782, de 19/5/2015, 882, de 11 de abril de 2018, e 927, de 27/6/2019, sancionadas pelos Prefeitos Municipais de Pontal do Araguaia das respectivas épocas
, emprestando-lhe efeitos
ex nunc
, dado o possível prejuízo que poderá ser causado a terceiros de boa-fé, com as implicações retroativas da declaração de inconstitucionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020